Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MUTIRÃO CARCERÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DO § 3o, DO ART. 5o, LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTERESSE RECURSAL. NECESSIDADE. UTILIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Não obstante a necessidade de intervenção do Parquet em todos os atos concernentes à Execução Penal (artigos 67 e 112 da Lei 7.210/84), a decisão do magistrado coincidiu com o posicionamento ministerial, apresentado em momento posterior.

2. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. No caso, a decisão agravada endereça o mesmo entendimento que o Ministério Público esboçou em manifestação na origem, não existindo utilidade recursal a ser perseguida.

3. Recurso não conhecido.